Tribunal: CARF
Processo: 10480.722748/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722748/2017-11
ACÓRDÃO
1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIA - HOTELARIA SUSTENTAVEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária ou determinar o lucro real.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722748/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 327-345) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ09 (e-fls. 307-319) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 202-212)
apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 2-35) lavrados a partir de arbitramento
de lucro, relativamente ao ano-calendário 2013.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de infração (e-fls. 36-50)
assim narra os seguintes fatos principais:
4. Dos Fatos c Circunstâncias Verificados
A partir da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e dos dados
obtidos dos sistemas da RFB. verificamos que a empresa obteve receitas
tributáveis no ano calendário 2013. que não foram devidamente declaradas a
RFB.
Em pesquisa realizada nos sistemas de controle eletrônico de dados da Receita
Federal do Brasil, verificamos que a empresa apresentou a DIPJ/2014 AC 2013 em
16/06/2014 optando pela tributação dos seus rendimentos pelo Lucro Presumido
Trimestral com todos os valores de receitas apuradas em suas atividades em
branco e apresentou também as DCTFs referentes aos meses janeiro a dezembro
do AC 2013, porém com valores apenas apurados para o PIS e a COFINS.
Verificamos ainda que a empresa não possui parcelamentos em relação ao ano
calendário 2013. objeto da presente ação fiscal.
Diante da constatação que a opção de tributação do IRP.I e da CSLL pelo Lucro
Presumido não foi exercida pelo contribuinte ora fiscalizado, pois não foi
efetuado nenhum pagamento ou declaração em DC TF do IRPJ, não houve a
entrega da DIPJ devidamente preenchida, não ocorreu nenhuma compensação
ou parcelamento do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário fiscalizado, mesmo
tendo sido a fiscalizada intimada e reintimada não foram atendidas as nossas
intimações.
Considerando que não foi exercida a opção de tributação do IRPJ e da CSLL pelo
Lucro presumido o contribuinte fica obrigado a apuração dos tributos pelo Lucro
Real e, portanto, intimamos a fiscalizada a apresentar o LALUR (Livro de Apuração
do Lucro Real) para o ano calendário 2013 de acordo com o art. 260, inciso III do
RI R/99.
A fiscalizada alega em suas respostas às nossas intimações que não se enquadra
nas hipóteses de contribuinte do IRPJ e CSLL, por entender que 100% (cem por
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722748/2017-11
3
cento) da receita operacional líquida do empreendimento constitui receita
exclusiva da FUNCEF, sendo a ela integralmente repassada mensalmente,
constituindo referida receita, importante frisar, rendimentos da aplicação de
recursos da reserva técnica do Fundo de Previdência, na forma do art. 9C. § Io. da
Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001. regulamentado pelo Conselho
Monetário Nacional por meio da RESOLUÇÃO BACEN N° 3.792. dc 24 de setembro
dc 2009.".
Alega ainda: "o hotel VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO constitui investimento da
FUNCEF, incluído no segmento imóveis (item "v">, carteira de alugueis e rendas,
conforme art.17, V. e 22. II. da referida Resolução.”, entendendo que: "inexiste o
fato jurígeno do IRPJ e da CSLL. por força da imunidade tributária conferida a
instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150. VI. "c". da
Constituição."
Dos exames fiscais promovidos na escrituração da fiscalizada por ela
apresentada, verificamos que foram emitidas notas fiscais de faturamento,
tendo como emitente a empresa ora fiscalizada, foi efetuada escrituração dos
livros contábeis e fiscais (Diário, Razão. ISS) onde apuramos todas as receitas de
faturamento da empresa que explora a atividade econômica do
empreendimento do Hotel VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO.
Entendemos que contratos de gestão entre a proprietária do imóvel, onde
funciona a empresa geradora da atividade econômica, que alega ser a FUNCEF
(Fundação dos Economiários Federais) e a fiscalizada, não pode eximir o dever
dos recolhimentos dos tributos federais considerando que a fiscalizada se
enquadra nas definições legais do sujeito passivo da obrigação tributária por
possuir relação pessoal e direta com a situação que constituiu o respectivo fato
gerador do IRPJ e da CSLL. art. 121 Inciso I do CTN.
Temos ainda no artigo 123 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/72) em
vigência, que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos não podem ser opostas á fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Entendemos que o fato da propriedade do imóvel onde funciona o
empreendimento ser de uma entidade fechada de previdência complementar em
nada prejudica o fato gerador dos tributos de responsabilidade da fiscalizada.
(...)
6. Do Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Conforme visto acima, a fiscalizada não exerceu a opção pela forma de tributação
do Lucro Presumido, relativamente ao ano-calendário de 2013. objeto da
presente fiscalização, portanto ficou obrigada a tributação pela apuração do Lucro
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722748/2017-11
4
Real e. portanto obrigada a apresentar o LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real)
para o ano-calendário 2013.
(...)
Portanto, tendo em vista o dispositivo legal acima transcrito, e considerando
que a empresa em tela foi intimada e reintimada conforme já acima relatado em
devidos lermos lavrados e devidamente cientificados sem. no entanto, atender
às nossas intimações, inclusive afirmando em resposta à nossa intimação em
22/02/2017 (cópia em anexo), que não está obrigado a apuração do Lucro Real
e, portanto não está obrigada a apresentação do livro LALUR.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 202-212) em que
reconhece que “resta claro que não tendo sido formalizada a opção pelo Lucro Presumido para o
ano de 2013, mediante o pagamento do IRPJ e CSLL do primeiro período desse ano, a Impugnante
restou-se obrigada a elaborar a apuração dos referidos tributos por meio do regime de Lucro Real
Trimestral, fato este já reconhecido e aceitado pela fiscalização”. No mérito, defende ter
elaborado o LALUR do ano-calendário 2013 e que mantém em boa guarda seus livros fiscais,
afirmando que não deveria ter sido arbitrado o lucro, “uma vez que a Impugnante não deixou de
apresentar nenhum documento imprescindível para apuração do IRPJ e CSLL do período de 2013”.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
LUCRO
REAL
TRIMESTRAL.
AUSÊNCIA
DE
LIVROS
CONTÁBEIS/FISCAIS
OBRIGATÓRIOS. LALUR. ARBITRAMENTO DO LUCRO. Impõe-se o arbitramento do
lucro quando o contribuinte, sujeito à tributação pelo lucro real trimestral,
regularmente intimado, deixa de apresentar o Lalur. LUCRO ARBITRADO.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE LIVROS. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da Súmula
Vinculante CARF no 59, a tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não
é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. CSLL. DECORRÊNCIA.
LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se
ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que alega (a) 3.1. Entrega
do LALUR relativo ao ano-calendário de 2013 – Inaplicabilidade da Súmula no 59; (b) 3.2.
Impossibilidade de Arbitramento do Lucro em 2013: Apuração do IRPJ e CSLL por meio de outros
documentos fiscais disponibilizados; (c) 3.3. Inexistência de lucro passível de tributação para IRPJ e
CSLL em 2013.
É o relatório.

VOTO
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722748/2017-11
5
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de lançamento por arbitramento, efetuado com base no artigo 530, I, do
Regulamento do Imposto de Renda/99, cujo teor é o seguinte:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Tratando-se de uma metodologia de apuração que encontra a “disponibilidade
econômica ou jurídica” por aproximação – é natural e óbvio que o arbitramento não
necessariamente corresponderá à base tributável que teria sido auferida ordinariamente.
Entretanto, sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma
irregularidade ou falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime
real ou presumido. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional,
utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de
cálculo do tributo.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento por
arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722748/2017-11
6
Não à toa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula – de
caráter vinculante – no sentido de que a tributação do lucro arbitrado não se invalida pela
apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
No caso em tela, o arbitramento do lucro foi justificado no Termo de Verificação
Fiscal – TVF sob o fundamento de que a Recorrente havia optado pelo lucro presumido mas que,
em face da ausência de pagamento ou declaração em DCTF, a não apresentação de DIPJ e a falta
de qualquer pagamento ou parcelamento do IRPJ, considerou-se não exercida essa opção,
reenquadrando a pessoa jurídica no lucro real trimestral. Afirmou-se no TVF ainda que, tendo sido
intimada então a contribuinte a apresentar o LALUR, não houve sua entrega no curso da
fiscalização, obrigando-se ao arbitramento com base na receita bruta conhecida.
Com efeito, nota-se que, tendo sido intimada e reintimada diversas vezes a
apresentar documentos (inclusive a DIPJ omissa) no curso da fiscalização, foi lavrado então o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal 4 (e-fls. 69-71), em que se intimou a empresa do
reenquadramento no lucro real, intimando-a a apresentar o LALUR. Em que pese pedido de
prorrogação de prazo (e-fls. 79) e ter a contribuinte novamente defendido não estar obrigada à
apresentação de DIPJ e não ser contribuinte de IRPJ (e-fls. 81-85), não foi apresentada a apuração
do lucro real, caracterizando a falta de escrituração a que alude o artigo 530, I, do RIR/99.
Em sua impugnação, a própria Recorrente reconheceu que não apresentou o
documento tempestivamente:
11. Desta feita, a Impugnada solicitou a Impugnante durante a fiscalização que
esta lhe entregasse o Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR”) relativo ao
período de 2013, o qual, por falha da Impugnante não foi disponibilizado
tempestivamente.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende que a Súmula 59 do CARF ofende
a ampla defesa e que o arbitramento é descabido, haja vista a possibilidade de apuração do lucro
real por outros meios, pugnando ainda pela inexistência de lucro tributável.
Não há como acolher os argumentos da Recorrente. Como visto, o arbitramento foi
realizado justamente pela falta da Recorrente no atendimento às intimações, deixando de
apresentar a escrituração contábil. A Súmula 59, por sua vez, é inafastável nesse momento.
No que diz respeito aos questionamentos no sentido de que o valor lançado não
corresponde ao seu efetivo acréscimo patrimonial e que não levaram em conta custos e despesas
incorridos pela empresa, faço referência às considerações acima empreendidas de que o
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722748/2017-11
7
arbitramento é imposição legal consequente exatamente da impossibilidade de se apurar o lucro
real pela via normal, situação ordinária na qual seriam computados os custos e despesas.
Decorrendo o arbitramento justamente do fato da não apresentação da
escrituração e sendo tal modalidade de apuração uma aproximação, uma ficção legal, é
absolutamente natural que o valor lançado não corresponda àquele que teria sido apurado em
condições normais.
A decisão da DRJ é, com isso, irretocável, razão pela qual peço vênia para
transcrever parte de seu teor, adotando-a como fundamento de decidir, em adição ao quanto já
exposto:
17. O exame dos fatos revela que não há como acolher as alegações da
impugnante.
18. Apesar de o contribuinte ter apresentado DIPJ pelo Lucro Presumido para o
ano calendário 2013, acabou sendo obrigado a apurar os resultados pelo lucro
real trimestral, tendo em conta a inexistência de qualquer pagamento de IRPJ
pelo Lucro Presumido, o que significa ausência de opção pelo referido regime, a
teor do art. 26 § 1o da Lei no 9.430/96. Esse fato é incontroverso.
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada
em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-
calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento
da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário.
19. A autoridade fiscal levou em consideração que o Lalur é um livro fiscal de
escrituração obrigatória para as pessoas jurídicas sujeitas a tributação com base
no lucro real, de acordo com o art. 260 inciso III do RIR/99. Como esse livro não foi
apresentado à fiscalização, após regularmente intimado para tanto, restou
caracterizada a hipótese de arbitramento do art. 530 inciso III do RIR/99.
Seção III Livros Fiscais Art. 260. A pessoa jurídica, além dos livros de
contabilidade previstos em leis e regulamentos, deverá possuir os seguintes
livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 48, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 8o e 27):
[...]
III - de Apuração do Lucro Real - LALUR;
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.971 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722748/2017-11
8
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
20. Atente-se que o contribuinte foi advertido de que a falta de apresentação do
Lalur ensejaria o arbitramento do lucro. No entanto, na resposta, afirmou que não
estava obrigado à apuração do Lucro Real e, portanto não estaria obrigado a
apresentação do Lalur. Na impugnação, a interessada mudou de opinião, e
reconheceu que estava obrigada ao regime do lucro real. E juntou cópia do Lalur,
às fls. 241/256.
21. Entretanto, a apresentação do Lalur, na impugnação, não é apta a invalidar o
lançamento, conforme Súmula CARF no 59, abaixo copiada, que tem força
vinculante para Administração Tributária. Efetivamente, caso assim não fosse, ou
seja, caso o contribuinte pudesse apresentar a documentação faltante somente
na fase litigiosa, estaria aberta a oportunidade para todos os contribuintes
causarem – injustificadamente - atraso no procedimento fiscal, provocando não
somente perda de tempo para o fisco, mas eventualmente perda do próprio
direito de lançar, pelo transcurso da decadência. Para tanto, bastaria
simplesmente deixar de apresentar a contabilidade, para fazê-lo por ocasião da
impugnação, o que não é nada razoável.
Súmula CARF no 59 A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado
não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após
regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
22. Quanto à aventada situação particular do contribuinte, que alega estar
obrigado, por disposição contratual, a pagar aluguel à Funcef, proprietária do
empreendimento, despesa esta que redundaria em ausência de lucro real, tem-se
que tal argumento é infértil. Em se tratando de lucro arbitrado os resultados de
IRPJ e CSLL dependem somente das receitas, sendo, portanto, despicienda a
discussão em torno dos pagamentos de aluguel, já que em nada alteraria os
lançamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 394
DF CARF MF
Original